Tribunal: TJES
Processo: 0000115-95.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-95.2021.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: OLIRIA MARCIA STORCH DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para configuração do interesse processual de agir não há necessidade que o consumidor esgotes os meios administrativos para resolução do problema. Preliminar rejeitada;

2. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

3. Não há que se falar em violação do contraditório quando é oportunizada a parte a indicação de provas e esta pugnar pelo julgamento antecipado da lide;

4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0000115-95.2021.8.08.0063

Apelante: Banco C6 Consignado S.A.

Apelado: Oliria Marcia Storch de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id 7714528) proferida pelo MM. Juiz de Direito de Laranja da Terra/ES que, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais ajuizada por Olíria Marcia Storch de Souza contra Banco C6 Consignado - FICSA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistentes os contratos objetos da lide, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da data citação, à restituição em dobro do indébito, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desconto de cada parcela, além de impor a ele o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Em suas razões recursais (Id 7714684), o apelante suscita, preliminarmente, a falta de interesse processual da apelada, sob o argumento de que não buscou a via administrativa antes de recorrer ao judiciário; e, no mérito, requer a reforma da sentença alegando, em síntese, que (a) o magistrado singular não observou o conjunto probatório dos autos, além interpretar equivocadamente o Tema 1.061 do STJ; (b) não há exigibilidade de assinatura de testemunhas para confirmar a validade dos contratos, (c) é dever do juízo requerer, de ofício, a produção de provas necessárias ao deslinde do caso; (d) a repetição do indébito deve ser de forma simples; (e) deve ser permitida a compensação entre o valor disponibilizado à autora com o valor de eventual condenação; (f) não há que se falar em dano moral em razão da ausência de conduta ilícica, mas se mantido, seu valor deve ser reduzido.

Contrarrazões (Id 7714688) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de falta de interesse processual

A despeito dos argumentos do recorrente, a parte não está obrigada a esgotar os meios administrativos para recorrer ao judiciário e, não bastasse isso, a empresa, em sua contestação e recurso, se insurgiu contra os direitos invocados pela apelada, evidenciando que não daria solução extrajudicial ao caso, deixando, claro, então, o interesse de agir.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

A apelada nega a legitimidade dos contratos dos quais decorreram os descontos em seu benefício previdenciário, impugnando a autoria das assinaturas constantes nos instrumentos juntados pela instituição financeira, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Não bastasse isso, o magistrado expressamente deferiu a inversão do ônus da prova (fl. 63), oportunizando a instituição financeira a indicação de provas, que pugnou, por sua vez, pelo julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar, portanto, em inobservância do conjunto probatório constante nos autos, bem como interpretação errônea do Tema 1.061 do STJ, tendo em vista que a instituição financeira, ciente do ônus que lhe incumbia, abriu mão da oportunidade de requerer a produção de prova pericial capaz de comprovar a autenticidade da assinatura dos contratos.

Assim, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante.

Nesse ponto, a repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária.

No que diz respeito aos danos morais, além de serem presumidos em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, a apelada é pessoa simples, tendo sofrido descontos irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato

Por sua vez, o magistrado fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor está adequado ao caso e à jurisprudência desta Câmara.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, para tão somente determinar a repetição do indébito de forma simples
até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.